Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0704481-66.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO AGRAVADO: ALANO SOARES BEZERRA, ERCY KUHLMANN PEREIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO (ID 8742798). Houve apenas manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.438.263/SP (Tema 948) e no REsp 1.362.038/SP (Tema 1015), afetados para a uniformização do entendimento, respectivamente, sobre: a) “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, e b) “Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 1607869). Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019